Tribunal: TJES
Processo: 5000192-58.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-58.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W. D. C. e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÃO SOFRIDA POR ALUNO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “A matéria controvertida reside em analisar se existe responsabilidade pela omissão do Estado quanto ao dever de cuidado e orientação dos alunos envolvidos em briga, no dia 22/05/2024, que acarretou prejuízos de ordem física e moral no autor, o qual postula por indenização por danos morais e estéticos”.

2. A sentença objurgada julgou PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor WILLIAN DINIZ CAMPOS, por danos morais e estéticos, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

3.

Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado contra a sentença. A parte autora busca a reforma parcial da decisão para
majorar o valor da indenização
para o patamar pleiteado na inicial, qual seja,
R$ 50.000,00
(R$ 30.000,00 por dano moral e R$ 20.000,00 por dano estético). Argumenta que o valor fixado é manifestamente insuficiente para compensar a gravidade das lesões (arrancamento de dois dentes frontais) e o sofrimento do menor, que é portador de necessidades especiais (CID F81 e F71), condição que exige maior proteção e sensibilidade. Reforça que a indenização deve cumprir também o caráter pedagógico e inibitório da conduta omissiva do Estado. A parte ré busca a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Alega que a pretensão se funda em suposta omissão estatal, cuja responsabilidade é subjetiva, exigindo prova de conduta culposa específica, o que, em seu entender, não ocorreu nos autos. Argumenta que a direção da escola tomou medidas imediatas e adequadas após o fato. Sustenta que o histórico comportamental do próprio autor aponta para envolvimento anterior em situações conflituosas, caracterizando, no mínimo, uma concausa, e que, por isso, inexiste o nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A questão central debatida nos autos cinge-se à responsabilidade civil do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por danos causados a aluno em ambiente escolar e, subsidiariamente, à adequação do
quantum
indenizatório.

6. A responsabilidade do Estado por danos a alunos em ambiente escolar é objetiva, com fundamento no art. 37, § $6 da Constituição Federal, quando há omissão específica no dever de vigilância e guarda. O dever de guarda e proteção da incolumidade física dos alunos é intrínseco à prestação do serviço público educacional.

7. A omissão específica do dever de guarda, ocorreu no interior do banheiro da instituição de ensino. Portanto, o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado por omissão específica no dever de vigilância, resulta na configuração do nexo causal com os danos físicos e morais sofridos pelo aluno devendo a sentença deve ser integralmente mantida.

8. Por fim, o pleito de majoração dos danos é
desprovido
. A indenização total fixada em
R$ 20.000,00
(dez mil reais por danos morais e dez mil reais por danos estéticos) é
adequada, proporcional e justa
à luz dos critérios de razoabilidade e da extensão do dano. O Juízo originário sopesou a gravidade da lesão e a condição de vulnerabilidade da vítima, bem como o caráter punitivo e pedagógico da sanção imposta à Fazenda Pública. A manutenção do valor evita o enriquecimento sem causa e se harmoniza com a hipótese dos autos.

9. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. Em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem condenação em custas processuais, por expressa vedação legal
.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)